Tribunal: TJSP
Processo: 2049672-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão do benefício em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ – Ausência de comprovação – Manutenção do indeferimento – LIMINAR – CAUÇÃO – Insurgência contra a decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão do benefício em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ – Ausência de comprovação – Manutenção do indeferimento – LIMINAR – CAUÇÃO – Insurgência contra a decisão que condicionou a análise do pedido de sustação do protesto à prestação de caução – Necessidade de prestação de caução suficiente e idônea para garantir a reversibilidade da medida (evitar os riscos decorrentes da antecipação do provimento jurisdicional) – Inteligência dos artigos 297, Parágrafo único, e 300, §§ 1o e 3o, do CPC – Requerente que não comprovou que não tem condições de prestar a caução arbitrada – Valor que não se mostra excessivo – Pedido de oferecimento de bens móveis a título de caução não conhecido para que se evite a supressão de instâncias – Manutenção da decisão – Negado provimento.